Tribunal: STF
Processo: Rcl 42346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Waldemar Vidotti e outro, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processo 2189992-82.2019.8.26.0000.
    Em suas razões, os reclamantes sustentam, em síntese, que o juízo reclamado usurpa a competência desta Corte em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como ao agravo interposto em seguida. 
    Alegam que “a matéria versada na presente reclamação diz respeito ao meio processual colocado à disposição do jurisdicionado para fazer subir recurso extraordinário ao qual o Tribunal de origem tenha aplicado entendimento desta Suprema Corte quanto à matéria em debate de forma equivocada e fora do contexto em clara usurpação de competência pela Tribunal de origem, quando ao tema posto em discussão”. (eDOC 1, p. 7) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o breve relatório
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Inicialmente, registro que, nos termos do Novo Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (...)
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 
    “Art. 988 (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no citado artigo 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos:
    “Alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.
    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):
    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional,de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’(ARE 748371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 1.8.2013)
    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do ARE nº 748371/MT”. (Conforme consulta ao site do TJSP)
    Assim, tendo em vista que a negativa de seguimento do RE se deu com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do já mencionado art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Todavia, extrai-se dos autos que o ora reclamante interpôs, na hipótese, agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela autoridade reclamada, porquanto interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “I. Trata-se de agravo interposto a fls. 412/435, com suporte no art. 1.042 do CPC,contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’).
    II. Inviável o conhecimento do recurso. Dispõe a parte final do caput do referido artigo: ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ (g.n.)
    Nesse sentido, entendeu o E. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida sob a égide do novo Código de Processo Civil: (…)
    Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral.
    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário”. (Conforme consulta ao site do TJSP)
    Inconformada, a parte reclamante interpôs então agravo interno, julgado nos seguintes moldes:
    “I. Trata-se de agravo interno interposto a fls. 441/447 contra a decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Privado proferida a fls. 436/439, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no regime da repercussão geral.
    II. O recurso é descabido.
    O art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal contempla a interposição de agravo regimental apenas contra decisão monocrática que possa causar prejuízo à parte.
    No caso, negado seguimento ao recurso extraordinário, cabível o agravo interno, de competência da Câmara Especial de Presidentes, e não o agravo em recurso extraordinário, previsto no artigo 1042 do CPC, como consignado na decisão ora atacada, que apenas reconheceu a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso.
    Note-se que, a partir do momento e que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional.
    Diante do erro grosseiro, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado pelas E. Cortes Superiores(nesse sentido, o AREsp 1430452/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJE de 06.03.2019 e ARE 1242656 ED/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, in DJE de 05.12.2019).
    De resto, não se pode aceitar a interposição do presente reclamo, como substituto do recurso descabido apresentado.
    Isso porque decorreu o prazo para atacar o exame negativo de admissibilidade, eis que a interposição de recurso descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.
    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno”. (Conforme consulta ao site do TJSP)
    Conforme demonstrado pelo Tribunal de origem, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, motivo pelo qual não verifica-se usurpação da competência desta Corte.
    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.
    O Tribunal de Justiça paulista negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte no ARE-RG 748.371 (tema 660), paradigma da repercussão geral. 
    Extrai-se da análise dos autos, que a matéria tratada no recurso extraordinário está acobertada pelo referido paradigma, de modo que não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente